Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA - CPF: 704.733.311-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA COM BUSCA E APREENSÃO
. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação de
cobrança com busca e apreensão
, homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo executivo. A parte apelante requer a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação pactuada, invocando o disposto no art. 922 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, em virtude de acordo parcelado, é cabível a extinção do processo executivo ou sua suspensão até a quitação integral da dívida, conforme previsto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 922 do CPC dispõe que, em casos de acordo para pagamento de dívida em execução, o processo deve ser suspenso enquanto a obrigação estiver em fase de cumprimento, sendo retomado apenas em caso de inadimplemento, e não extinto.

4.
Extinguir o processo executivo antes da quitação da dívida contraria o art. 922 do CPC, pois compromete o direito do credor de retomar a execução em caso de descumprimento do acordo.

5.
A jurisprudência confirma que a suspensão do processo até o adimplemento total da obrigação atende ao princípio da celeridade processual e à segurança jurídica, permitindo o arquivamento apenas após a quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar a suspensão do processo até a quitação integral da dívida, nos termos do art. 922 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A homologação de acordo em execução de título extrajudicial não autoriza a extinção do processo, devendo este permanecer suspenso até o cumprimento total da obrigação pelo devedor, conforme art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, II e 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, APL: 50012080220228240039; TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046; TJMT, N.U 1001139-82.2018.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
contra a sentença
(Id. 252292702)
proferida pelo d. Juízo da
4
a Vara
Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
/MT
que,
nos autos da
ação de busca e apreensão
n. 1000417-29.2020.8.11.0041

proposta por si contra
JULIO IGNÁCIO PLÁCIDO DE MOURA
,
homologou acordo extrajudicial
celebrado entre as
P
artes e
extinguiu o processo
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III,
“
b
”,
do CPC
.

Em suas razões recursais
de
I
d
.
252292704
,
o
a
pelante alega, em síntese, que
a)
a sentença merece reforma, pois o magistrado deveria ter determinado a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art.
313, II,
do CPC;
b)
que a suspensão decorre da própria legislação processual e não se trata de faculdade do juiz, mas sim de um dever legal;
c)

que

“
o acordo celebrado deixou condicionado que o pagamento ocorrerá de forma parcelada, e havendo descumprimento do acordo, a ação seguirá seu curso, sendo tal condição uma garantia que o credor possui para realizar o acordo, nos termos do Decreto Lei 911/69
”
.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

Recurso tempestivo

e prepar
ad
o (I
d
.
253290157
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Na origem,
BANCO BRADESCO S.A
.
ajuizou Ação de
Busca e Apreensão
em desfavor de
JULIO IGNÁCIO PLÁCIDO DE MOURA
objetivando o recebimento do crédito oriundo da Cédula de
Crédito Bancário no 004141185 (Id. 252292655)
.

Segundo consta dos autos, em
26/10/2016
, as
p
artes celebraram o contrato no valor de R$
44.934,22 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos)
, para pagamento em
48
parcelas
alternadas
, com primeira parcela prevista para
27/12/2016
. Diante do inadimplemento desde
30/8/2018,
que gerou o vencimento antecipado da dívida,
o Banco
ajuizou a presente ação em
7/1/2020
, quando o débito já alcançava R$
39.768,62 (
trinta e nove mil, setecentos e sessenta e
oito reais e sessenta e dois centavos)
.

Após diversas tentativas frustradas de citação do executado, as
p
artes entabularam acordo em
dezembro de 2022 (Id. 252292700),
pelo qual o
e
xecutado reconheceu dívida
que já alcançava
o valor de R$
62.307,19 (sessenta e dois mil, trezentos e sete reais e dezenove centavos)
, comprometendo-se a pagar
a dívida com
entrada de R$
3.000
,00
(três mil reais) na data do acordo e
mais
24

(
vinte e quatro)
parcelas mensais de R$
1.431,73 (mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)
.

O Juízo
a quo
, ao homologar o acordo, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b" do CPC), deixando de determinar a
suspensão do feito por entender ser prescindível, presumindo a boa-fé das
p
artes em adimplir com a obrigação pactuada.

Constou da sentença vergastada:

“
Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 105351314 - págs. 1/4, posto que a homologação de acordo
ocorre
apenas por sentença, na medida em que o artigo 487 CPC, refere-se à resolução do mérito.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais penhoras, restrições junto ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos.

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 105351314 - pág. 3, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa.

Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Ressalto que os autos permanecerão em arquivo aguardando o cumprimento e a manifestação das partes acerca do acordo, podendo ser desarquivado a qualquer momento, sem ônus para as partes.

P.R.I. Cumpra-se.
Servindo a publicação desta
decisão como intimação
”
.
(I
d
.
252292702
).

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste
em definir se, havendo acordo entre as partes em ação de execução de título extrajudicial com pagamento parcelado, o processo deve ser extinto com resolução do mérito (art. 487, III, "b", CPC) ou suspenso até o cumprimento integral da avença (art. 922, CPC)
.

Sem delongas,
tenho
assist
ir
razão ao Banco R
ecorrente
.

De acordo com os mencionados artigos 313 e 922 do Código de Processo Civil:

“
Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela
convenção
das partes
;

(...)

§ 4o O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder

1
(um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.
(
...)”

“
Art. 922.

Convindo as partes
, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
”

Ao contrário do que fundamentado pelo Juízo de Primeira Instância, o artigo 922 do Código de Processo Civil
trata especificamente da execução
e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo para o pagamento da dívida, com parcelamento ou outra forma de c
umprimento gradual da obrigação, de modo que a
mens legis
do referido dispositivo
é assegurar que a execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento parcial, possibilitando a retomada da execução caso o dev
edor deixe de cumprir o acordo.

Em outras palavras,
o art
igo
922
do Códex Processual
se destina a preservar o direito do credor de retomar a execução caso o devedor não cumpra a obrigação
, razão pela qual
extinguir a execução
contrariaria o espírito do art. 922, pois a suspensão com fundamento neste artigo tem caráter temporário, condicionado ao cumprimento gradual da dívida e não à inércia das partes.

Nessa esteira, a
decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo executivo e arquivar os autos, inviabiliza o controle contínuo do cumprimento do acordo e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo e o interesse do credor em ver garant
ido o cumprimento da obrigação.

Em casos como tais, a
jurisprudência tem reconhecido que

o correto é a suspensão do pr
ocesso até o adimplemento final, conforme se vê:

“
MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula
6
(seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia
. APELO PROVIDO.” (TJ
SC.
APL: 50012080220228240039, Rel
. Des.
Gilberto Gomes de Oliveira,
j.
16/03/2023,
3a Câmara de Direito Comercial) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).
”
(
TJMT.
N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2024,
DJ
e
16/03/2024)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4o, DO CPC

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
autocomposição
nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito
pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC
.
”
(
TJMT.
N.U 1001139-82.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
08/02/2023,
DJ
e
14/02/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que a
celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo
, com fulcro no
art. 487, III,
b
, do
CPC
, mas a sua suspensão até que
a obrigação assumida seja
integralmente cumprida, já que, caso haj
a descumprimento da avença
, o curso processual
deve retomar
seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
o

Banco Bradesco S.A.
p
ara desconstituir a sentença
objurgada
, com o retorno dos autos à origem,
SUSPENDENDO
a tramitação do feito
pelo
prazo necessário ao cumprimento da obrigação
,
com ful
cro no
art. 922 do CPC
, conforme convencionado pelas partes.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez
que
condicionad
os
à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem
, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025